Tribunal: TJSP
Processo: 1014258-67.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem Consignável (RMC) - Sentença de improcedência - Contratação realizada por meio de terminal de autoatendimento de caixa eletrônica em agência bancária - Não há prova suficiente acerca dos termos do indigitado contrato - Ausente documento escrito a respeito da contratação ou expressa autorização do demandante, nos termos do artigo 15, da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem Consignável (RMC) - Sentença de improcedência - Contratação realizada por meio de terminal de autoatendimento de caixa eletrônica em agência bancária - Não há prova suficiente acerca dos termos do indigitado contrato - Ausente documento escrito a respeito da contratação ou expressa autorização do demandante, nos termos do artigo 15, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, mediante solicitação formal por escrito ou por meio eletrônico - Não comprovada a regularidade da contratação, devem ser restituídos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, admitida a compensação do montante que lhe foi disponibilizado - Devida a restituição dos descontos indevidos, de forma simples em relação às parcelas cobradas até 30/3/2021, e dobrada quanto às demais subsequentes, conforme o "decisum" do STJ, em recurso repetitivo EAREsp no 679.608/RS - Dano moral - Não caracterização - Parcelas descontadas sem prova de comprometimento substancial de modo a abalar a subsistência digna da requerente - Situação vivenciada que não é apta a gerar abalo de ordem psíquica - Dissabores experimentados não ultrapassam o campo do mero aborrecimento - Recurso parcialmente provimento para declarar a nulidade do contrato e determinar a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, de forma simples em relação às parcelas cobradas até 30/3/2021, e dobrada quanto às demais subsequentes, admitida a compensação, reconhecida a sucumbência recíproca.